Tribunal: TJPA
Processo: 0804676-64.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804676-64.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: AMAURY GUILHERME PINA FILHO

AGRAVADO: LIDIA BARROS DE ALMEIDA

PROCURADOR: MARCO ANTONIO NASCIMENTO RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. FIANÇA PRORROGADA. PRAZO INDETERMINADO. IMÓVEL GARANTIDO. DESOCUPAÇÃO LIMINAR INDEVIDA. VEDAÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. LIMINAR CASSADA. CITAÇÃO DO FIADOR. MATÉRIA ESTRANHA À DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIMENTO.

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, deferiu o pedido de medida liminar de desocupação do imóvel em favor da autora;

2.

Os contratos de locação são regidos pela Lei nº 8245/91, que, em seu art. 39, prevê a prorrogação da garantia oferecida nos contratos de locação, ainda que se estendam por prazo indeterminado, salvo pactuação em sentido contrário;

3.

Ao exame do contrato carreado aos autos principais, observo que não há qualquer pactuação acerca da limitação temporal da fiança caso prorrogada a locação. Portanto, diante do silêncio das partes contratantes, deve prevalecer a previsão legal. Desta feita, deve ser afastada a possibilidade de concessão de desocupação liminar, à espécie. Isto porque, na forma do inciso IX do §1º do art.59 do mesmo diploma, a medida só é autorizada quando não garantido o contrato, o que não se dá no caso;

4.

A citação do fiador do contrato, requerida pelo agravante, não foi objeto da decisão agravada, o que a torna estranha à competência do juízo
ad quem
, máxime pela via precária do agravo de instrumento. Portanto, deve ser desprovido o recurso neste particular;

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804676-64.2018.814.0000

AGRAVANTE:
AMAURY GUILHERME PINA FILHO

ADVOGADO:
CARLOS MAIA DE MELLO PORTO

AGRAVADO:
LIDIA BARROS DE ALMEIDA

ADVOGADO: MARCO ANTONIO NASCIMENTO RAMOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉU MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto por
AMAURY GUILHERME PINA FILHO
contra decisão interlocutória (Id 4314128) proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que,
nos autos da Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança (Processo nº 0815744-78.2018.814.0301), ajuizada por LIDIA BARROS DE ALMEIDA, deferiu o pedido de medida liminar de desocupação do imóvel em favor da autora.

Em suas razões, o agravante informa que, em 1/11/2015, firmou, com a agravada, contrato de locação garantido por fiador, com vigência de um ano, que passou a viger por prazo indeterminado. Sustenta descabida a medida liminar deferida porquanto em descompasso com o art. 39 da Lei de Locações, que prevê a extensão das garantias do contrato até a desocupação do imóvel, mesmo quando for prorrogado por prazo indeterminado; a menos que haja pactuação em contrário. Defende a necessidade de citação do fiador para pagamento dos aluguéis em atraso, o que não se deu no feito. Requer a gratuidade da justiça, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e deferir a tutela antecipada e determinar a citação do fiador do contrato.

Os autos foram distribuídos no plantão judiciário, todavia, a Desembargadora plantonista entendeu que a pretensão formalizada por meio do presente Agravo de Instrumento não se amolda às regras estabelecidas pela Resolução 013/2009-GP deste Tribunal de justiça e determinou a remessa dos autos à distribuição no expediente normal (ID 181153 - Pág. 1).

Decisão interlocutória deferindo a gratuidade da justiça e a tutela recursal (Id. 1025668).

Ausentes contrarrazões nos termos da certidão de Id. 1159579.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉU MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao exame do mérito em questão.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, deferiu o pedido de medida liminar de desocupação do imóvel em favor da autora, nos termos a saber:

Conforme pode se observar, a Requerente ingressa com Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e requer medida liminar de desocupação do imóvel, na conformidade do art.59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/1991, que assim dispõe:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder se á liminar para desocupação
- -
em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

...

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009).

Analisando o Contrato firmado entre as Partes, verifica-se que fora disposta a garantia de fiança por parte de Amaury Guilherme Pina Filho durante o prazo de vigência do contrato que se estendeu de 1º/11/2015 a 1º/11/2016, contudo,
considerando que a locação hoje já se encontra estendida por prazo indeterminado, depreende-se que o contrato encontra-se desprovido de garantia, logo, perfeitamente cabível a aplicação do dispositivo acima mencionado.

Assim é que respaldado em mencionado dispositivo legal, concedo a medida liminar requerida para determinar que o Requerido desocupe o imóvel, objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, desocupação esta que deve ser assegurada com a devida caução no valor correspondente a 3 (três) meses do valor do aluguel, a qual dou como já prestada pelo valor equivalente a 3 meses de aluguéis não adimplidos, devendo para tanto, após a Requerente se submeter ao devido termo de caução, ser expedido o competente mandado de despejo voluntário;

2. Cite-se o Requerido, para querendo, contestar o pedido no prazo de 15 dias, com as advertências do artigo 344 do CPC/2015, ou no mesmo prazo requererem autorização para pagamento do débito, e evitar, assim, a desocupação liminar, na conformidade do disposto no
§3º do art.59 da Lei nº 8.245/1991
.

Nos termos do inciso I do art. 1015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, tal qual a decisão agravada.

Segundo o art. 300, os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Os contratos de locação são regidos pela Lei nº 8245/91, que, em seu art. 39, prevê a prorrogação da garantia oferecida nos contratos de locação, ainda que se estendam por prazo indeterminado, salvo pactuação em sentido contrário.
Vide:

Art. 39.

Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei.

Ao exame do contrato carreado aos autos principais pela autora (Id. 1026678), observo que não há qualquer pactuação acerca da limitação temporal da fiança quando prorrogada a locação. Portanto, diante do silêncio das partes contratantes, deve prevalecer a previsão legal.

Desta feita, deve ser afastada a possibilidade de concessão de desocupação liminar, disposta no inciso IX do
§1º do art.59
da Lei nº 8.245/1991 à espécie. Isto porque a medida só é autorizada quando não garantido o contrato, o que não se dá no caso
, já que prorrogada também a fiança. Segue a disposição legal:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder
-
se
-
á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(....)

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

Posto isto, diante da vedação legal do art. 39 da Lei de Locação, não há se falar na concessão de medida liminar de desocupação no caso concreto.

Deve, portanto, ser reformada a decisão agravada, para indeferir o pedido de tutela antecipada formulado, com a cassação da liminar.

Quanto ao pedido de citação do fiador do contrato, acentuo que a matéria não foi objeto da decisão agravada, o que a torna estranha à competência do juízo
ad quem
, máxime pela via precária do agravo de instrumento. Portanto, julgo desprovido o recurso neste particular.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao

agravo de instrumento, para
reformar
a decisão agravada e
cassar a liminar

de desocupação liminar do imóvel.
Tudo
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

.

Desa.
MARIA DO CÉU MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 29/03/2021